Tribunal: TJMT
Processo: 1014763-39.2019.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-01
Data de publicação: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014763-39.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), ROBERTO DE MORAES JARDIM - CPF: 806.032.891-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE – DESVIO DE RAMAL EXTERNO – SENTENÇA REFORMADA – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REFORMADO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I - Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

II - O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1014763-39.2019.8.11.0002 interposto por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA” onde litiga com ROBERTO DE MORAES JARDIM perante a 4a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 150508850 o magistrado a quo julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para declarar a inexistência do débito referente às cobranças indevidas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos). Ainda, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da parte requerente, cujo valor deverá ser corrigido monetariamente a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362, STJ), aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso (Súmula 54, STJ). Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 150508853 que por ocasião de todas as inspeções realizadas no imóvel da parte autora, a recorrente seguiu todo o procedimento previsto na Resolução n. 414/2010 da ANEEL (Atual 1000/2021) no que toca à constatação de irregularidades, na medida em que lavrou o competente Termo de Inspeção e Ocorrência, documento que reúne todas as informações atinentes à anormalidade, produziu o registro fotográfico da intervenção que provocava o desvio de energia e, por fim, regularizou o aparato de medição, para que o consumo voltasse a ser corretamente medido;

Aduz que não há que se falar em unilateralidade do procedimento adotado pela concessionária, uma vez que todos os procedimentos, cálculos, fotos e documentos adjacentes ao processo de fiscalização, bem como o valor final apurado é levado a conhecimento do Autor através de correspondência titulada de Notificação de Irregularidade. Tal correspondência tem o fito de conferir ao consumidor TOTAL CONHECIMENTO DO PROCEDIMENTO PELO QUAL PASSOU, e para que, tendo interesse, ELABORE SUA DEFESA ADMINISTRATIVA no prazo de 30 dias, estando assegurado o contraditório e a ampla defesa, conforme disposto nos Art. 129 a 133 da Resolução ANEEL no 414/2010;

Afirma que o consumidor teve ciência da discriminação do valor devido, período da cobrança, fundamento legal para a cobrança e, principalmente, o destaque para os elementos que ensejaram a cobrança, que foram justamente constatados com a inspeção. Há que se ressaltar que a referida irregularidade encontrada no medidor da Parte Autora era externa, ou seja, não significava que o mesmo se encontrava com problemas, mas sim que a energia consumida era desviada antes de passar pelo aparelho.

Requer a este e. Tribunal de Justiça que se digne conhecer e prover o presente recurso, devendo, por conseguinte, ser reformada a decisão de primeiro grau, julgando-se totalmente improcedente a demanda, subsidiariamente, não sendo este o entendimento desta Corte, requer a reforma da sentença para que seja reduzido o quantum indenizatório, por não se mostrar compatível com o bem jurídico supostamente ofendido.

Contrarrazões sob ID. 150508858.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e tutela antecipada de urgência proposta por Roberto de Morais Jardim, doravante denominado recorrente, em desfavor de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S/A, doravante denominado recorrido, alegando em síntese que efetuou pagamento regular das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora (UC n.o 6/2096575-2), até o mês de janeiro/2018, vez que a partir dessa data, não conseguiu adimplir as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018.

Diante da inadimplência, a requerida realizou a abstenção do fornecimento de energia elétrica no mês de abril de 2018 e, posteriormente a concessionária realizou uma vistoria no medidor de sua residência alegando a existência de irregularidade que gerou a emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos), ambas com vencimento em 30.11.2019, contudo, ressalta a parte requerente que não acompanhou a vistoria, razão pela qual discorda da cobrança.

Aduziu por fim, que realizou o pagamento das faturas pendentes (jan./ fev./ mar. de 2018), bem como de fatura de cobrança dos juros de mora por atraso no valor de R$ 129,07 (cento e vinte nove reais e sete centavos), contudo, a requerida se recusou a restabelecer o fornecimento de energia em sua unidade consumidora, exigindo para tanto o pagamento das faturas de recuperação de consumo.

O juiz a quo julgou a ação parcialmente procedente para declarar a inexistência do débito referente às cobranças indevidas de recuperação de consumo, no valor total de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos). Ainda, condenou a requerida ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de dano moral em favor da parte requerente. Condenou a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixou em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85 do CPC/2015.

A tese recursal funda-se na ocorrência de desvio de ramal e ciência da discriminação do valor devido.

Compulsando os autos, observa-se que a parte consumidora/recorrida efetuou pagamento regular das faturas de energia elétrica de sua unidade consumidora (UC n.o 6/2096575-2), porém, não conseguiu adimplir as faturas referentes aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2018, motivo pelo qual a requerida realizou a abstenção do fornecimento de energia elétrica no mês de abril de 2018.

Posteriormente, a concessionária realizou uma vistoria no medidor da residência da parte consumidora constatando existência de irregularidade no equipamento, o que gerou a emissão de duas faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos) e no valor de R$ 3.518,03 (três mil quinhentos e dezoito reais e três centavos).

Em razão de se tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, onde a parte reclamada está mais apta a provar o insucesso da demanda do que àquele a demonstrar a sua procedência, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da prova elencada no art. 6o, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação processual.

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

Imprescindível salientar que a existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessária à existência de alguns requisitos. Primeiramente é preciso que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

O CDC disciplina os fatos trazidos a baila nesta demanda:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código.

Art. 23. A ignorância do fornecedor sobre os vícios de qualidade por inadequação dos produtos e serviços não o exime de responsabilidade.

Art. 24. A garantia legal de adequação do produto ou serviço independe de termo expresso, vedada a exoneração contratual do fornecedor.”

Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada/recorrente em visita a unidade consumidora da parte autora/recorrente concluiu que o medidor da unidade de consumo encontrava-se com “DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA” (ID. 150508831) o que ocasionou uma diferença de registro de consumo para menos.

Faz-se necessário ressaltar que o desvio de ramal realizado e documentado nos autos é visível até mesmo para leigos em instalações elétricas.

A apuração do débito impugnado observou os arts. 589 e seguintes da Resolução 1.000 de 7 de dezembro de 2021.

Outrossim, não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois, in casu, verificável por mera observação visual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. CONSTATAÇÃO DA IRREGULARIDADE PRESCINDE A PRESENÇA DO CONSUMIDOR. FRAUDE CONSISTENTE NO POPULAR ¿GATO¿ CONSTATADA. CRITÉRIOS PARA A COBRANÇA. 1. Não se faz obrigatória a presença do consumidor no momento em que o preposto da empresa constata a irregularidade, pois não exigida pelo artigo 129, da Resolução no 414/2010. 2. A irregularidade constatada consiste no popular ¿gato¿, cujo desvio é possível de ser verificado por mera constatação visual, motivo pelo qual não se faz necessária perícia no equipamento. 3. A documentação acostada aos autos comprovou o desvio de energia elétrica a beneficiar a parte ré em detrimento da concessionária. O histórico de consumo anexado às fls. 86/89 dá conta do benefício da consumidora com a irregularidade, uma vez que houve, inclusive, registro a menor durante o período. Ainda, após o reparo do medidor o consumo teve considerável elevação. Assim, o pagamento da recuperação do consumo decorre da utilização da energia fornecida e não registrada corretamente, razão pela qual não se discute a culpa do consumidor com relação à fraude. 4. A fim de restabelecer o equilíbrio contratual, bem como em respeito ao disposto nos arts. 47 e 51, IV, do CDC, o cálculo do valor a recuperar deve levar em consideração a média aritmética dos 12 meses que antecedem o período da irregularidade. Precedentes jurisprudenciais. 5. (...) 6. Descabida a suspensão do serviço essencial em relação à dívida discutida na presente demanda, pois pretérita. 7. Encargos sucumbenciais redistribuídos. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.” (TJRS, Apelação Cível, No 70083680074, Segunda Câmara Cível, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Julgado em: 22-04-2020).

O desvio de energia elétrica no ramal de entrada constitui-se em ilícito que autoriza a concessionária do serviço público a proceder à recuperação do consumo pretérito a ser suportada pelo usuário que dele se beneficiou, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-PROVIMENTO para julgar a ação IMPROCEDENTE.

Inverto o ônus sucumbencial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2023